Tribunal: TJPA
Processo: 0816549-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816549-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELAINE CRISTINA BRITO DE SOUZA

AGRAVADO: MACILDSON MACEDO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA COMPARTILHADA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Helaine Cristina Brito de Souza contra decisão proferida no processo de cumprimento de sentença n. 0873404-83.2025.8.14.0301, que deferiu liminar de busca e apreensão do menor Heitor Levi Souza Macedo de Melo. A agravante sustentou nulidade por ausência de citação válida e a existência de medida protetiva vigente.

2.

Após a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a advogada da agravante renunciou ao mandato, tendo sido comunicada a parte, que permaneceu sem promover nova constituição de procurador, mesmo após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é possível conhecer do Agravo de Instrumento diante da ausência de regularização da representação processual da agravante, mesmo após intimação pessoal nos termos do art. 76 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a renúncia da advogada e a cessação da atuação da Defensoria Pública, foi determinada a intimação pessoal da parte para regularização da representação, conforme exigência legal.

5. A certidão de oficial de justiça atestou a intimação no endereço constante dos autos, com assinatura da agravante, sem que houvesse qualquer manifestação posterior.

6. Diante da inércia da parte, impõe-se a aplicação do art. 76, §2º, I, do CPC, sendo vedado ao relator conhecer do recurso. Trata-se de norma cogente que visa garantir o devido processo legal e a regularidade da postulação.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma o entendimento de que, não sanado o vício de representação após intimação válida, o recurso deve ser considerado inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento não conhecido, com fundamento no art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil.

*Tese de julgamento:*

“1. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação pessoal da parte, impede o conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2º, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 76, §2º, I; 112; 272, §2º; 98; 536; 1.048, II e §2º.

CF/1988, art. 227.

ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 2.435.279/RS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15/04/2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.034.909/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/08/2023.

·

TJ-SP, ApCiv 1011913-06.2021.8.26.0590, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 19/08/2023.

·

TJ-CE, ApCiv 0228727-42.2020.8.06.0001, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 07/08/2024.

·

TJ-AL, ApCiv 0708043-45.2023.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 23/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816549-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELAINE CRISTINA BRITO DE SOUZA

AGRAVADO: MACILDSON MACEDO DE MELO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELAINE CRISTINA BRITO DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0873404-83.2025.8.14.0301
, que deferiu liminar de busca e apreensão de menor, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de nulidade processual e risco à integridade da criança e da genitora em razão de medidas protetivas vigentes
.

Narram os autos de origem que
MACILDSON MACEDO DE MELO
ajuizou o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR
em face de
HELAINE CRISTINA BRITO DE SOUZA
, com o objetivo de obter a
entrega imediata do filho menor, HEITOR LEVI SOUZA MACEDO DE MELO, para viabilizar o cumprimento do regime de convivência estabelecido judicialmente
.

Alega a parte autora que:

1.
O Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação de guarda cumulada com alimentos (Processo nº 0870424-66.2025.8.14.0301),
regulamentou a guarda do menor como compartilhada
, fixando como domicílio de referência o da genitora.

2. Foi estabelecido regime detalhado de convivência, incluindo fins de semana alternados, aniversários, férias, feriados e datas comemorativas específicas.

3. No
Dia dos Pais
, quando deveria exercer seu direito de convivência, o exequente foi
impedido pela requerida
, que o bloqueou no aplicativo WhatsApp e
não permitiu contato com o filho
.

4. A requerida estaria
praticando atos reiterados de descumprimento
da sentença, impedindo o cumprimento da obrigação de convivência fixada judicialmente.

Argumenta que o
art. 536 do Código de Processo Civil
autoriza o juiz, para garantir a efetividade da tutela, a determinar medidas como
multa diária e busca e apreensão do menor
. Afirma ainda que a situação demanda urgência, devendo a executada ser intimada a cumprir a obrigação em 24 horas.

Sustenta ainda:

·
Prioridade na tramitação
(arts. 227 da CF, 4º do ECA e 1.048, II e §2º do CPC), por se tratar de processo envolvendo menor de idade;

·
Gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do CPC, por não ter condições de arcar com custas;

·
Prerrogativas da Defensoria Pública
, como dispensa de procuração, prazos em dobro e intimação pessoal;

· Realização das intimações diretamente ao exequente por oficial de justiça.

Por fim, requer que:

1.
Seja intimada a executada
para, no prazo máximo de 24 horas,
entregar o menor ao exequente
para cumprimento da sentença;

2. Em caso de descumprimento, seja fixada
multa diária
e
determinada busca e apreensão do menor
, com auxílio policial se necessário;

3. Seja intimada a executada para pagar, no prazo de 15 dias, custas, despesas e honorários de 20% sobre o valor do débito, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

O juiz plantonista proferiu a decisão recorrida, nos seguintes termos:

DESPACHO/MANDADO

Intime-se a parte demandada, por meio de Oficial de Justiça, para cumprir o determinado na decisão judicial no processo 0870424-66.2025.8.14.0301 que fixou a guarda compartilhada/direito de visita, entregando a criança H. L. S. M. DE M. ao Exequente no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$200,00 (DUZENTOS REAIS) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após, encaminhe-se o processo ao juízo da 3ª Vara de Família da Capital.

(...)

A requerida,
Helaine Cristina Brito de Souza
, contesta a ação cautelar de busca e apreensão alegando, em preliminar, nulidade por ausência de citação válida no processo originário e inépcia da inicial por falta de provas do alegado descumprimento de visitas.

No mérito, afirma que não impede o convívio por vontade própria, mas por força de
medida protetiva vigente
decorrente de violência doméstica praticada pelo autor, a qual suspendeu visitas e proibiu contato. Sustenta ausência dos requisitos cautelares, desproporcionalidade da medida e incompatibilidade com a proteção judicial em vigor, requerendo a extinção ou improcedência da ação.

Helaine Cristina Brito de Souza interpõe
agravo de instrumento
contra decisão que deferiu busca e apreensão de seu filho, pedindo
efeito suspensivo
.

Alega
nulidade por ausência de citação válida
e por
desconsiderar medida protetiva vigente
decorrente de violência doméstica, que suspendeu visitas e proibiu contato com o autor.

Sustenta que a decisão viola o
melhor interesse da criança
, é
desproporcional
e carece dos requisitos cautelares, expondo o menor a risco.

Requer a cassação da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma para improcedência da ação.

No Id.

29170142,
DEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao presente Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0873404-83.2025.8.14.0301, que deferiu a liminar de busca e apreensão do menor HEITOR LEVI SOUZA MACEDO DE MELO.

HELAINE CRISTINA BRITO DE SOUZA
requer a
juntada de instrumento de mandato
e solicita a
liberação dos autos e a devolução de eventual prazo processual
, em razão do segredo de justiça que impede o acesso imediato de seus novos patronos. Requer ainda que todas as intimações sejam
exclusivamente feitas em nome da advogada CHRISANE RODRIGUES BARATA (OAB/PA 36.125)
, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §2º do CPC.

A advogada
CHRISANE RODRIGUES BARATA (OAB/PA 36.125)
renuncia ao mandato que lhe foi outorgado por
Helaine Cristina Brito de Souza
, por motivos de foro íntimo, com base no art. 112 do CPC. Requer sua
exclusão dos autos
e informa ter comunicado a cliente para que constitua novo advogado ou acione a Defensoria Pública.

A
Defensoria Pública do Estado do Pará
informa que, desde
21 de agosto de 2025
, a
agravante possui advogado constituído
(conforme ID 29375974), razão pela qual requer que
nenhuma intimação dirigida à Defensoria produza efeitos jurídicos
após a revogação de seus poderes no processo nº 0816549-17.2025.8.14.0000.

Determinei que se certifique o oferecimento de contrarrazões e que a
agravante seja intimada para indicar novo advogado
, sob pena de não conhecimento do recurso. Após essas diligências, os autos deveriam ser encaminhados ao
Ministério Público para parecer
, e o
Juízo de origem deve ser comunicado da decisão
. (30713681 - Despacho)

Foi
certificado que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento
.

Em
29 de outubro de 2025
, a
agravante Helaine Cristina Brito de Souza
foi
intimada pessoalmente
, por meio de oficial de justiça, acerca da
decisão proferida no Id. 30713681
. A intimação foi realizada no endereço informado nos autos e confirmada com a assinatura da parte.

Sem manifestação (ID. 31714194 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por parte cuja representação processual se encontra comprometida, haja vista a renúncia expressa da advogada então constituída e a declaração formal da Defensoria Pública do Estado do Pará, comunicando não mais representar a agravante no feito, por haver cessado sua atuação após constituição de patrono particular.

Diante da constatação da irregularidade na representação processual, com fundamento no art. 76 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação pessoal da parte agravante para, no prazo legal, sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso.

A certidão lavrada nos autos atesta que a intimação foi realizada pessoalmente por oficial de justiça, no endereço fornecido pela própria parte nos autos, tendo sido confirmada por assinatura da intimada.
Não obstante, transcorrido o prazo, permaneceu silente a parte agravante, não promovendo a regularização de sua representação nos autos
.

Em face do descumprimento da determinação judicial e considerando que a regularização da representação constituía ônus processual exclusivo da parte recorrente, impõe-se a aplicação do art. 76, §2º, I, do CPC, que expressamente dispõe que o relator
não conhecerá do recurso
quando a providência incumbir ao recorrente e este se mantiver inerte, vejamos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Trata-se de norma cogente que visa assegurar o devido processo legal, o contraditório e a regularidade formal da atuação das partes em juízo, sendo incabível qualquer flexibilização diante da ausência de diligência mínima por parte da agravante, regularmente intimada e inerte.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Renúncia de mandato. Comprovação pelo advogado das exigências previstas no art. 112, do Código de Processo Civil . Intimação da apelante para que regularizasse sua representação processual por Aviso de Recebimento - AR negativo. Mudança de endereço não comunicada ao juízo. Validade da intimação na forma do art. 274, § 2º, do Código de Processo Civil . Apelante que não constituiu novos patronos. Perda da capacidade postulatória. Ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Inteligência do art . 76, § 2º, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1011913-06.2021 .8.26.0590 São Vicente, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 19/08/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. EM SEDE RECURSAL, PATRONOS RENUNCIARAM AO MANDATO . INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE DO ART. 76, § 2º, INCISO II, DO CPC . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação, interposto por Roberto Flavio da Silva Junior, contra David da Silva Nunes, objetivando reformar sentença que, em sede de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou a demanda procedente, em favor do autor/apelado. 2 . É cediço que o recurso está sujeito a dois juízos: um de admissibilidade e outro de mérito. O primeiro está ligado aos requisitos formais; ao passo que o segundo ao pedido nele formulado, ou seja, ao reexame propriamente dito da decisão atacada, falando-se, no primeiro caso, em ¿conhecimento¿ ou ¿não conhecimento¿; e, no segundo, em ¿provimento¿ ou ¿desprovimento¿. 3. In casu, era ônus da parte demandada/recorrente regularizar sua representação processual, para o que lhe foi concedido prazo, tendo em vista que os advogados que subscreveram o recurso colacionaram petição renunciando ao mandato (fl . 128/130). Nessa circunstância, o despacho de intimação foi disponibilizado e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Contudo, transcorreu-se o decurso do prazo sem a devida manifestação do apelante, conforme certidão de fl. 136 . 4. Conquanto devidamente intimado para regularizar a representação processual do apelado, o recorrente quedou-se inerte, devendo, portanto, incidir no caso a penalidade prevista no art. 76, § 2º, inc. II, do CPC . 5. Dessa forma, forçoso reconhecer a perda da capacidade postulatória do recorrente, e, em consequência, a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 76, § 2º, I do Código de Processo Civil. 6 . Em razão das contrarrazões apresentadas, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. 7. Recurso não conhecido.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02287274220208060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Direito Processual Civil. Apelação EM AÇÃO REVISIONAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. Recurso não conhecido . I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato com pedido de tutela provisória de urgência, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, de ofício, a regularidade da representação processual da parte recorrente. III. Razões de decidir 3 . De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. 4. A consequência da ausência de regularização da representação processual nos autos, é o não conhecimento do recurso, nos termos do art . 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não conhecido . ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .435.279/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 15/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/8/2023.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07080434520238020001 Maceió, Relator.: Des . Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 23/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)

Assim, diante da preclusão consumada e da inexistência de vício sanado no prazo legal, não há como se admitir o processamento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil, voto no sentido de NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento
, por ausência de regularização da representação processual da parte agravante, apesar de devidamente intimada para tanto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026